Tribunal: TJPA
Processo: 0815395-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815395-61.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
DOMINUS LITIS
NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO
SURSIS
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de outras pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui relevante valor probatório.

2. A inidônea análise de um critério do art. 59 do CPB, devidamente corrigido neste voto, não autoriza a redução das penas-base e da pena de multa fixadas ao réu pela magistrada sentenciante, que se revelam justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em tela.

3. O pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão e/ou redução do valor arbitrado.

4. O pleito de
sursis
especial revela-se, de todo, equivocado, eis que, conforme se verifica da r. sentença, o Juízo
a quo
não aplicou ao réu a suspensão condicional da pena (
sursis
penal), mas, sim, substituiu a privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, em conformidade com os arts. 43, inciso VI, 44 e 48, do CPB.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena total de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto
,
posteriormente substituída pela pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana
, pela prática dos crimes do
art. 147 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) Vítima e agressor foram namorados por 02 anos e 06 meses, possuem uma filha deste relacionamento. A vítima relata que o acusado sempre foi agressivo o que foi agravando durante o tempo, uma vez que o mesmo passou a fazer uso de substâncias ilícitas e isso a levou a não querer mais continuar no relacionamento e decidiu se afastar dele, mas ele não aceitou o fim do namoro e que estão separados desde o ano de 2016, e mantinham contato apenas para falar da filha e às vezes acabaram discutindo ocasião que LUIZ FERNANDO fazia ameaças de agressão físicas e apertava seu braço e dizia
‘se a visse com outro a declarante sabia que ele iria fazer’
(sic) e em decorrência dessas ameaças a declarante o denunciou e solicitou medidas protetivas, não sabendo informar o número do processo, mas declina que foi no ano de 2018, e acredita que não tenha mais validade.

Acrescenta a vítima que no dia 15/09/2021, o denunciado a ameaçou posto que soube que estava se relacionando com outra pessoa, momento em que o acusado foi até a residência dos pais da vítima, onde ela mora com os pais, e ele ameaçou todos da casa. A ofendida não encontrava-se neste momento na casa, estava trabalhando, mas foi informada por sua mãe sobre o ocorrido e seguiu para sua casa, momento em que entrou em contato com a avó do acusado, por meio do numeral 3224-5731, para falar com ela e saber o que estava acontecendo, porém, foi o denunciado que atendeu a ligação onde lhe fez ameaças dizendo:
‘TRÁS MINHA FILHA AQUI, EU QUERO MINHA FILHA AQUI AGORA E QUANDO TU CHEGAR VOU QUEBRAR TODA TUA CARA’
(sic);

Desta feita, a vítima teme por sua vida e de sua família porque o ex-namorado, ora acusado, é violento e perigoso, posto que no momento em que foi até a sua residência ele estava portando uma arma de fogo e bateu na janela com a arma e chamou o pai da vítima para brigar na rua e com isso todos ficaram com medo e se trancaram na casa.

O acusado, foi duas vezes na casa da vítima e depois passou na rua em uma moto, motivo pelo qual, REPRESENTA CRIMINALMENTE contra o ex-namorado; Que, não aceita ir para abrigo; Que, deseja solicitar medidas protetivas para todos da família, como pai, mãe, irmão e sua filha, a qual é também filha do agressor.

Diante dessa situação, a vítima temendo por sua integridade física e psicológica, não vê outra alternativa que não seja recorrer as autoridades competentes para apurar o fato e tomar as devidas providências. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, não havendo nenhuma prova a corroborá-lo, pois as testemunhas informantes ouvidos não presenciaram a dinâmica dos fatos. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise da única circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Requer, também, a
exclusão do pedido de condenação em danos morais,
eis que não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de tal valor.
Subsidiariamente, pede seja reduzida a condenação a valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do apelante.

Pleiteia, por fim, a
aplicação do
sursis
especial,
a fim de que seja afastada a limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do CPB, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CPB, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, não havendo nenhuma prova a corroborá-lo, pois as testemunhas informantes ouvidos não presenciaram a dinâmica dos fatos. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima, Luana Simone Miranda da Costa relatou que, na data dos fatos, recebeu uma ligação de sua genitora, que estava chorando e disse a ela para vir para casa, pois o réu estava com uma arma para matar seu pai. Alegou que quando estava no caminho ligou para a residência da avó do acusado, contudo, ele quem atendeu e proferiu as seguintes ameaças
“já sabe, traz minha filha aqui, quero minha filha aqui hoje, e tu já sabe que quando tu chegar vou quebrar toda tua cara”
. A discussão do acusado com os pais da vítima foi motivada devido estes últimos o impedirem de buscar a neta sem a autorização da mãe (vítima). Relatou que houve outras situações de violência cometidas pelo autor contra ela após o ocorrido.

A testemunha Simone Miranda da Costa declarou que não viu as ameaças, principalmente porque foram proferidas por telefone, no entanto, relatou ter presenciado outras condutas e ações com intuito de ameaçar a sua ex-companheira e sua família, no mesmo dia do ocorrido.

A testemunha Cleberson Raimundo Lima da Costa relatou que estava na sua residência na data do ocorrido quando o acusado passou a se exaltar, e o ameaçou de morte diversas vezes. Após isso, quando sua filha chegou em casa, o réu a ameaçou de espancá-la por telefone. Por fim, afirmou que não presenciou as ameaças narradas na denúncia pois ocorreram por telefone, no entanto ficou sabendo por sua filha do teor logo após o ocorrido.

O réu, por sua vez, não compareceu em Juízo, tendo sido declarado revel.

Tais depoimentos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela conduta penal descrita na denúncia.

Dos depoimentos alhures transcritos,
em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu, vê-se que a declaração testemunhal está em consonância com a declaração da vítima.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

Vê-se que nenhuma outra prova foi produzida no sentido de desmerecer as afirmações da vítima.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, aduz
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise da única circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Verifico constar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias.

Inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, pelo que torno a pena concreta e definitiva em
02 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

E, por entender adequado ao caso, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero (Programa “Gênero e Violência”, na universidade UNAMA-Alcindo Cacela).

(...)

Considerando que foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, entendo desnecessária a prisão preventiva ou imposição de outra medida cautelar (art. 387, § 1º, do CPP, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012). (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois)
meses de detenção para o crime de ameaça,
por considerar desfavorável apenas os motivos do crime, não apresentando qualquer fundamentação
, de modo que verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Não há registro de
antecedentes criminais
.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não há elementos nos autos suficientes a permitir uma correta valoração das referidas circunstâncias.

Os
motivos do crime
são comuns à espécie.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as como desfavoráveis, eis que a ameaça proferida pelo réu não foi em relação apenas à vítima, mas se estendeu à família dela.

As
consequências
do crime não ultrapassam aquelas normais ao tipo penal em comento.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
uma circunstância desfavorável
, a
pena-base foi fixada
em
apenas 01 (um) mês acima
do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ameaça, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desse modo,
nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontram em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficientes para a reprovação e prevenção da contravenção penal em testilha.

3. Da Requerida Exclusão ou Redução da Condenação em Danos Morais

Caso rechaçada a tese anterior, requer a
exclusão do pedido de condenação em danos morais,
eis que não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de tal valor.
Subsidiariamente, pede seja reduzida a condenação a valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do apelante.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...)
Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Luana Simone Miranda da Costa.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 15/09/2021, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.

Destarte, o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo Parquet por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o quantum arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

4. Da Pleiteada Aplicação do
Sursis
Especial

Pleiteia, por fim, a
aplicação do
sursis
especial,
a fim de que seja afastada a condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do CPB, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CPB.

Este pleito revela-se, de todo, equivocado,
eis que, conforme se verifica da r. sentença,
o Juízo
a quo
não aplicou ao réu a suspensão condicional da pena (
sursis
penal
),
mas, sim, substituiu a privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
, em conformidade com os arts. 43, inciso III, 44 e 48, do CPB.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2024